Tribunal: TJBA
Processo: 8035296-34.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035296-34.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILDO SOUZA LIMA Advogado(s): LUCIANA DOS SANTOS DA CRUZ IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO ANTES DO PRAZO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO. DEVIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso sob analise, o Impetrante participou do processo seletivo simplificado, para a contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN/BA), para o prazo determinado de até 24 (vinte e quatro) meses. 2. Tomou posse em 18/11/2020, sendo surpreendido com desligamento sumário em 25/11/2020, não observado o devido processo legal, uma vez que o Impetrante não foi intimado para apresentar defesa ou manifestar-se no procedimento. 3. Desta feita, embora o cargo de caráter temporário ocupado pelo Impetrante não lhe garanta o direito a reintegração, uma vez que a estabilidade é própria do ocupante de cargo efetivo dos quadros da administração pública (art. 41 da CF/88), face a não observação do contraditório e da ampla defesa, cabe a indenização do período remanescente do contrato, a partir da impetração. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8035296-34.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante, Nildo Souza Lima e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça